Tribunal: TJMT
Processo: 1017262-62.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017262-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIVA FERREIRA BARBOZA - CPF: 007.828.721-90 (RECORRIDO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1017262-62.2020.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s):

DIVA FERREIRA BARBOZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma por afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS – INDICAÇÃO MÉDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Recorrida é usuária do plano de serviços médicos e hospitalares prestados pela Recorrente, sendo que para as moléstias que lhe acometia, foi indicada a realização de cirurgia de bloqueio sacro-ilíaco, com uso de KIT CIRURGIA BLOQUEIO TESTE (REF: PBCN-21-100) (LT: 15K24-1), o qual reputou o profissional que lhe atendeu como sendo o mais adequado.

Todavia, o plano recusou a cobertura, autorizando apenas material diverso ao indicado, qual seja, AGULHA DE RAQUI.

Em suas razões recursais, pugna a Recorrente pela ausência de obrigação quanto à cobertura, refutando a condenação a título de danos materiais.

Pois bem.
A definição dos recursos necessários para a realização do ato cirúrgico é de competência do próprio médico atendente, tornando injustificável a recusa do plano de saúde.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 469 DO STJ. SISTEMA DE LIVRE ESCOLHA. DEFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AO LIMITE DE REEMBOLSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DESPESAS COM PERNOITE NO HOSPITAL E COM INSTRUMENTADORA. RECUSA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. 1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a interpretação de cláusulas contratuais e a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4.
A definição quanto ao tempo de internação do paciente e dos meios e recursos necessários ao seu tratamento cabe ao médico que o assiste, e não ao plano de saúde
. Assim, é abusiva a recusa do reembolso do pernoite no hospital após a cirurgia, bem como da instrumentadora que acompanhou o procedimento. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte. (STJ, REsp n° 1.458.886-SP, 3ª Turma, Min. Rel. João Otávio de Noronha, julgado em 03.03.2015, destaque de agora)

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta, impondo a condenação respectiva.

DANO MATERIAL DEVIDO – REEMBOLSO DE VALORES À CONSUMIDORA.

Demonstrado os gastos que a consumidora teve que suportar com a negativa do tratamento, devida a condenação em danos materiais da Recorrente, este no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021